Tribunal: TJBA
Processo: 8052874-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052874-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FABRICIO SANTOS RODRIGUES Advogado(s): MABIAN FRANCA CARNEIRO, BRUNO MELO LEMOS COUTO AGRAVADO: PAULA REGINA BRASILEIRO NUNES MATOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA TEMPESTIVA DA GUIA DAJE. COMPROVANTE BANCÁRIO ISOLADO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento, em razão da ausência de comprovação regular e tempestiva do preparo recursal, consistente na não juntada da guia DAJE, apesar de intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a juntada tempestiva apenas do comprovante bancário de pagamento, desacompanhado da respectiva guia DAJE, é suficiente para afastar a deserção do Agravo de Instrumento, após regular intimação para saneamento do preparo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, cuja comprovação exige a juntada simultânea da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. A intimação para recolhimento do preparo em dobro, prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, pressupõe o saneamento completo do vício, não se satisfazendo com a apresentação isolada de comprovante bancário. A ausência da guia DAJE impede a verificação da correta destinação do pagamento, da vinculação ao processo e da regularidade do ingresso dos valores nos cofres públicos. A juntada extemporânea da guia de recolhimento não possui efeito retroativo apto a afastar a deserção já consumada. Os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não autorizam a mitigação dos pressupostos recursais objetivos, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052874-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FABRICIO SANTOS RODRIGUES e como Agravados PAULA REGINA BRASILEIRO NUNES MATOS e CARLOS ALBERTO FERREIRA CARNEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, permanecendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/S